Tribunal: TJDFT
Processo: 0703051-39.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO ADESIVA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA. REJEIÇÃO. IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COTAS IMOBILIÁRIAS COMPARTILHADAS. RESCISÃO DO PACTO POR INICIATIVA DO PROMITENTE COMPRADOR. OPERAÇÃO DE SECURITIZAÇÃO IMOBILIÁRIA. RESPONSABILIDADE DO AGENTE FIDUCIÁRIO AFASTADA. CONFIRMAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Verificando-se que houve sucumbência recíproca das partes e tendo a Recorrente interposto recurso de apelação, na modalidade adesiva, no mesmo prazo disponibilizado para sua reposta e estando patente seu interesse recursal, o recurso deve ser conhecido.
2 – Não se reconhece a responsabilidade solidária de agente fiduciário que apenas figurou na condição de securitizadora, em cessão de créditos imobiliários estabelecida entre a Contrutora e a Securitizadora, uma vez que este não participou da relação de consumo estabelecida em contrato particular de promessa de compra e venda.
3 − O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos (Recurso Especial no 1.740.911/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Tema no 1.002), firmou a tese de que, “Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível dos Autores desprovida.
Apelação Cível da primeira Ré provida.